Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735868-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0719898-80.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Nos termos da r. decisão exarada sob o ID 168770116 (autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau facultou à agravante convolar a execução de título extrajudicial em ação monitória por entender ausentes os requisitos para a execução de título extrajudicial, em especial pelo: (i) fato de o contrato que a fundamenta não ter sido firmado por duas testemunhas, e (ii) fato de no contrato firmado não constar o preço a ser pago. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que tais questões já haviam sido levantadas pela d. Magistrada em decisão anterior (ID 159309607 dos autos de origem), em face da qual fora interposto o Agravo de Instrumento n. 0726624-73.2023.8.07.0000. Na ocasião, esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao mencionado recurso, porquanto evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal (ID 50645404). Aduz que, após a decisão desta Relatoria que atribuiu efeito suspensivo, a d. Magistrada a quo, no exercício do juízo de retratação, firmou a competência e determinou o processamento da execução (ID 50645405). Aponta que, levando em conta esta decisão de reconsideração, a agravante pleiteou a homologação de pedido de desistência do Agravo de Instrumento 0726624-73.2023.8.07.0000, considerando a superveniente perda do interesse recursal. A agravante informa que a decisão agravada busca rediscutir questões já superadas pela decisão de reconsideração (ID 50645405), da qual já se operou a preclusão pro judicato, sem que tenha ocorrido qualquer circunstância modificativa, a justificar a rediscussão acerca dos pressupostos para o prosseguimento da execução. Assevera que estão preenchidos os requisitos para a execução de título executivo extrajudicial, porquanto foram apresentados os contratos assinados (art. 784, III, do CPC) e as duplicatas (art. 784, I, do CPC), não sendo indispensável a assinatura de duas testemunhas nos acordos firmados. Esclarece que o crédito executado é líquido, consubstanciado em um crédito histórico de R$ 6.044.371,85 (seis milhões quarenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), devidamente aferível em cada uma das notas fiscais emitidas para a cobrança pelos serviços prestados. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja mantido o rito da execução de título extrajudicial. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 50645389. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Verifica-se que a decisão de ID 159309607 (dos autos de origem), tratou exatamente dos mesmos pontos levantados pela decisão objeto do presente agravo de instrumento (ID 168770116, autos de origem). Na oportunidade, interposto pela agravante o Agravo de Instrumento 0726624-73.2023.8.07.0000, esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão anexada no ID 50645404. Em ofício encaminhado pelo Juízo de origem a esta Relatoria, a d. Magistrada de primeiro grau informou acerca do exercício do juízo de retratação e encaminhou nova decisão, que reconsiderou a decisão agravada, firmando a competência para processar e julgar a ação (ID 49119302 do Agravo de Instrumento 0726624-73.2023.8.07.0000). Em despacho proferido por esta Relatoria sob o ID 49164095 (Agravo de Instrumento 0726624-73.2023.8.07.0000), foi determinada a intimação da agravante para manifestar-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, em razão da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, tendo posteriormente sido homologada sua desistência em razão da reconsideração e recebimento do processo de execução. Portanto, depreende-se deste relato que a decisão vergastada busca rediscutir questões já decididas nos autos de origem, das quais não houve recurso e tampouco alteração da situação fática. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. No caso dos autos, a análise dos pressupostos de legais para recebimento e processamento da execução fora objeto de 4 (quatro) decisões do Juízo de primeiro grau, a saber: (i) decisão de ID 50645401, que deu azo ao Agravo de Instrumento 0726624-73.2023.8.07.0000; (ii) a decisão de ID 50645403, que rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão de ID 50645401; (iii) decisão de ID 50645405 que reconsiderou a decisão de ID 50645401; e (iv) decisão de ID 50645387, oposta à prévia reconsideração, objeto do presente recurso. O reexame de matérias já decididas ou o fato de se proferir decisões incompatíveis com o que foi decidido anteriormente, sem que existam fatos novos ou recurso, é prejudicial à marcha processual e afronta os princípios da segurança jurídica e da celeridade. Assim sendo, persistindo o contexto fático-jurídico em que fora tomada determinada decisão, deve ser mantida a sua autoridade[4]. O colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal possuem entendimento pela aplicação do mecanismo da preclusão às decisões judiciais, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA VERBA HONORÁRIA. 1. As matérias que foram decididas em juízo não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, uma vez caracterizada a preclusão pro judicato, segunda a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 471 do CPC/73). 2. Na hipótese dos autos, o critério de fixação dos honorários advocatícios restou firmado na primeira decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, contra a qual não houve interposição de qualquer recurso, de modo que a questão se encontra, irremediavelmente, preclusa para o magistrado. 3. Ressalta-se que a retificação perpetrada pelo juízo de origem tampouco se insere nas hipóteses nas quais autorizada a modificação, de ofício, das decisões judiciais anteriormente proferidas, motivo pelo qual deve ser restaurado o primeiro pronunciamento judicial efetivado nos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1762810 RJ 2016/0184874-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DEFININDO A NATUREZA DO CRÉDITO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. O processo é um trilhar para a frente e, como se infere da fundamentação da decisão monocrática ora recorrida, o ponto central é a existência de preclusão pro judicato, visto que a matéria acerca do privilégio dos honorários advocatícios, já havia sido dirimida pelo Tribunal de origem. 2. Com efeito, "[a]inda que as matérias de ordem pública [...] não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471 do CPC/73)". ( AgInt no REsp 1576743/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017) 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1321383 MS 2012/0059803-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2018) – grifamos. GRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO QUANTO À ANÁLISE DA QUESTÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil - CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas. 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). 3. No caso, a alegada fraude à execução foi apreciada pelo juízo em 19/04/2022. Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra a decisão. Após o julgamento dos aclaratórios - publicado em 30/05/2022 - não houve recurso. Logo, a matéria restou preclusa em 07/06/2022. 4. Proferida decisão sobre a matéria - contra a qual não houve recurso - operou-se a preclusão pro judicato. Assim, deve ser mantida a decisão agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. - (Acórdão 1716134, 07049608320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. ABUSO DO DIREITO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO DE LONGO PRAZO. RISCOS DA ATIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRADO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. CABIMENTO. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 3. Não é fato imprevisível a mudança de cenário econômico, com a redução de juros, diminuição de rentabilidade dos ativos, aumento de expectativa de vida do estipulante, porquanto a instituição financeira de grande porte econômico e com atuação mundial possui meios para efetuar estudos atuarias com o objetivo de minimizar os riscos intrínsecos à sua atividade econômica. Ademais, tratando-se de contrato de trato diferido, com duração continuada e com previsão de benefício, impõe-se aos contratantes resguardarem o contrato tanto na execução quanto na conclusão, nos termos do art. 422 do Código Civil. 4. Não é dado ao fornecedor no ramo da previdência privada, elaborar contrato de adesão com prazo diferenciado e, após mais de vinte anos, por conveniência própria, requerer o rompimento do pacto, sem olvidar que a resilição ou mesmo a revisão implica em desvantagem extrema em desfavor do consumidor. 5. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Aplicação do Tema Repetitivo 1.076 do STJ para redimensionar os honorários. 6. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida em parte e, nesta extensão, provida. (Acórdão 1707399, 07004190920208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Noutro giro, as questões levantadas pelo d. Juízo de primeiro grau na decisão hostilizada, quanto ao fato de o contrato que fundamenta a execução não ter sido firmado por duas testemunhas e o fato de no contrato não constar o preço a ser pago, já foram objeto de decisão proferida por esta Relatoria do Agravo de Instrumento 0726624-73.2023.8.07.0000. Neste sentido, restou consignado e deve ser reiterado que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a exigência da assinatura de duas testemunhas nos contratos, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. Confira-se o teor desse raciocínio jurídico a partir dos arestos a seguir colacionados: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). 3. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. Dissídio não comprovado, ante a ausência de similitude fática nos acórdãos citados. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1734640/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - ACÓRDÃO ATACADO QUE ADOTOU O MESMO POSICIONAMENTO DESTA CORTE A RESPEITO DO TEMA - SÚMULA N. 168/STJ - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. A orientação do v. acórdão embargado encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, somente em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.183.496/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013; AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016; REsp 1438399/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015. 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." (Súmula n. 168/STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) – grifo nosso. No caso em tela, é inequívoca a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, além dos contratos sem assinatura das testemunhas e assinados de modo eletrônico, foram juntadas cotações feitas pela agravante à agravada para revenda a usuários finais, pedidos de compra com o valor total assinados pelas partes, as licenças de softwares disponibilizadas aos clientes da agravada (ID 158349423 dos autos de origem) e as notas fiscais emitidas pela agravante à agravada com os respectivos aceites por e-mail (ID 158349429 dos autos de origem), dentre outros. Assim, não restam dúvidas de que os termos dos vultuosos negócios celebrados eram de pleno conhecimento das partes, inclusive porque se tratava de revendas aos órgãos públicos que, consabidamente, devem zelar pela transparência e publicidade em suas contratações. Em relação ao fato de não haver no contrato firmado o preço a ser pago, consignou-se que a cláusula 14 (ID 50645393 - Pág. 13) dispõe acerca da dinâmica para a definição dos valores a serem praticados pelas vendas dos softwares e serviços pela parte agravada: 14.1.1 Taxas de Produtos de Software da BMC e Serviços de Educação da BMC. A respeito de cada item dos Produtos de Software da BMC e Serviços de Educação da BMC encomendados pelo Fornecedor de Soluções para revenda a um Usuário Final, o Fornecedor de Soluções deverá pagar o preço de tabela regional padrão atual da BMC, portanto, sujeito ao desconto especificado no Apenso 1. Para obter orientações adicionais sobre as listas de preços aplicáveis, consulte as diretrizes da lista de preços no Portal do Parceiro de Soluções. 14.1.2 Taxas de Suporte da BMC. Para pedidos de Suporte da BMC pelo Fornecedor de Soluções para revenda a um Usuário Final, o Fornecedor de Soluções deverá pagar as taxas aplicáveis conforme estabelecido no Apenso 1. 14.1.3 Taxas de Suporte da BMC. Para o Suporte da BMC solicitado pelo Fornecedor de Soluções, o Fornecedor de Soluções pagará à BMC a taxa aplicável conforme estabelecido no Adendo do Prestador de Suporte. 14.1.4 Produtos de Parceiros de Venda Conjunta da BMC. A respeito de cada Produto de Parceiro de Venda Conjunta da BMC encomendado pelo Fornecedor de Soluções para revenda a um Usuário Final, o Fornecedor de Soluções deverá pagar o preço de tabela regional atual do Parceiro de Venda Conjunta da BMC, sujeito a qualquer desconto acordado entre o Fornecedor de Soluções e o Parceiro de Venda Conjunta da BMC. 14.2 A BMC se reserva o direito, periodicamente, mediante notificação prévia ao Fornecedor de Soluções, de adicionar, alterar ou descontinuar qualquer uma das Ofertas da BMC ou preços e descontos para as Ofertas da BMC. O Fornecedor de Soluções avisará a BMC dentro de 15 dias após a notificação de uma alteração no preço aplicável da BMC de quaisquer propostas do Fornecedor de Soluções para Usuários Finais que estejam sendo avaliadas e da data de vencimento do período de validade da proposta. A BMC honrará as taxas então vigentes para o período inicial de validade da proposta, desde que o período de validade da proposta não se estenda além de 90 dias a partir da alteração do preço. Quaisquer extensões de propostas subsequentes ou concessões de contratos em que o período de validade da proposta inicial foi estendido após a notificação da alteração de preço estarão sujeitas ao preço atual da BMC. A BMC, a seu exclusivo critério, pode estender o período de 90 dias, na frase anterior, para uma proposta específica, notificando o Fornecedor de Soluções por escrito antes do final do período de 90 dias. Tal notificação identificará a proposta específica e o período em que a BMC estenderá as taxas então vigentes. 14.3 O Fornecedor de Soluções mantém total independência e total critério com relação à definição dos preços cobrados dos Usuários Finais. 14.4 Pagamento. O Fornecedor de Soluções pagará à BMC todas as taxas devidas no prazo de 30 dias a partir da data da fatura. A obrigação de pagamento do Fornecedor de Soluções não está condicionada ao pagamento do Usuário Final. Todos os valores que não forem pagos dentro de 30 dias após o recebimento de uma nota fiscal acumularão multa moratória de 1% ao mês ou a taxa máxima permitida por lei, desde a data de vencimento original até a data em que a BMC receber o pagamento. Após a assinatura deste Contrato ou mediante solicitação da BMC, o Fornecedor de Soluções providenciará à BMC um certificado de revenda válido de todas as autoridades fiscais aplicáveis. Todas as taxas a pagar de acordo com este Contrato excluem vendas, uso, IVA, taxas alfandegárias, impostos especiais de consumo e quaisquer outros impostos de transação aplicáveis, que o Fornecedor de Soluções pagará (excluindo impostos com base na receita líquida da BMC). Com relação aos impostos retidos na fonte com base no rendimento impostos pelas autoridades tributárias locais sobre os valores a pagar à BMC pelo Fornecedor de Soluções, o Fornecedor de Soluções deverá obter e fornecer imediatamente à BMC quaisquer recibos ou outra documentação que possa ser necessária para que a BMC busque o reembolso de tais impostos retidos na fonte ou deduzir tais impostos retidos na fonte do lucro tributável da BMC, se houver. O Fornecedor de Soluções é responsável pela cobrança e pagamento de quaisquer impostos que possam ser aplicáveis às suas atividades de acordo com este Contrato no Território. – grifamos. Depreende-se do contrato e da documentação juntada aos autos que a agravante fornecia um orçamento à agravada, de acordo com a necessidade individual dos usuários finais. Aprovado este orçamento, competia à agravante disponibilizar as licenças e/ou prestar os serviços e emitir a nota fiscal para aceite e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias. Portanto, em razão das peculiaridades do negócio jurídico havido entre as partes, contrato de revenda de diferentes softwares e serviços, os valores a serem pagos somente poderiam ser determinados após cada venda, cujos valores praticados pela agravante eram previamente informados ou acessível à agravada, sendo variável e imprevisível. Apesar da imprevisibilidade do valor total do contrato firmado entre as partes, o montante objeto da execução é líquido, decorrente de notas fiscais emitidas, aceitas e protestadas, havendo documentação a indicar a efetiva prestação dos produtos/serviços. É cediço que o título é certo quando não deixa dúvida alguma a respeito da sua validade, sendo possível identificar os sujeitos, a natureza jurídica da relação e o objeto do direito; líquido, quando não resta dúvida em relação ao seu objeto, podendo-se determinar o valor devido; e exigível, quando o seu cumprimento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações. Dessa forma, estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por cabível o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [4] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] - 7a Edição - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.P. 434. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023 às 10:42:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora